Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DE PRAZO PELO ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

3. Conforme exposto na inicial, em 19.02.2019, o recorrente contratou o réu/recorrido para atuar como advogado em ação de guarda c/c alimentos promovida por seu filho menor de idade, representado pela genitora do menor. Afirma que efetuou o pagamento do valor ajustado (R$ 1.200,00) e, no entanto, o recorrido não teria comparecido à audiência de conciliação designada e não apresentou contestação no prazo legal, o que teria prejudicado o recorrente.

4. Nas razões recursais, o recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que demonstrou os danos, materiais e morais a si causados pelo recorrido, bem como que a revelia conduziria à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

5. O Juízo de primeiro grau concluiu que “não há provas demonstrando efetivo prejuízo de ordem patrimonial ao autor, em decorrência do alegado descumprimento contratual por parte do réu”.

6. O recorrido não apresentou contrarrazões.

7. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido de concessão do referido benefício, uma vez que o recorrente, instado por força da decisão de ID 37812209 a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, promoveu o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal ao ID 38213860.

8. Quanto à revelia do recorrido, a ausência de contestação não induz necessariamente à presunção absoluta de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, pois o contrário pode resultar da convicção do Juiz, conforme disposição inserta no artigo 20 da Lei n.o 9.099/95.

9. O documento de ID 37768903 - Pág. 41 demonstra que o recorrido ofertou contestação intempestiva na referida ação de guarda e alimentos, tendo, por conseguinte, sido decretada a revelia do recorrente naqueles autos (ID 37768904 - Pág. 36).

10. Não obstante, em que pese o entendimento de que a atuação do recorrido não trouxe danos ao recorrente, a apresentação de contestação intempestiva e a ausência de comparecimento à audiência na ação de guarda revelam atuação deficitária do causídico, o que configura violação à Cláusula 7o do contrato juntado ao ID 37768899 ("SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: promover a defesa dos interesses do Contratante na ação já mencionada, até segunda instância").

11. Por sua vez, a Cláusula 4o, § 2o, alíneas “c” e “e” preveem, respectivamente, que é caso de rescisão do contrato: “(...)o não prosseguimento da ação por qualquer circunstância” – alínea “c”; “(...)qualquer ato que torne incompatível a relação advogado-cliente ou a contumácia em não atender solicitações e determinações do CONTRATADO com relação à causa, objeto do presente do contrato” - alínea "e".

12. Assim, é caso de determinar a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior, bem como a devolução das quantias ajustadas na Cláusula 2a (R$ 1.200,00).

13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, esta Turma possui firme jurisprudência no sentido de sua inexistência na hipótese de mero descumprimento contratual, o que, a toda evidência, ocorreu no caso em análise. Precedente: (Acórdão 1434227, 07439665420208070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), corrigida pelo INPC desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.